Tribunal: CARF
Processo: 10855.909849/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.909849/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.132 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
SOROCABA REFRESCOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso que não ataca os fundamentos da glosa.
DILIGÊNCIA. INSTRUÇÃO PRIMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Diligência, no âmbito do processo administrativo fiscal, presta-se a sanar
dúvida sobre a(s) realidade(s) apontada(s) pelas provas produzidas, isto é,
documentalmente demonstrada versões desarmônicas, necessária a diligência
para produção de prova. Desta forma, a diligência não se presta a matéria de
direito e, tampouco a suprimir encargo probatório das partes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza Soares, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira Kotzias,
Ronaldo Souza Dias, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (suplente convocado(a)), Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco, Tom Pierre Fernandes da Silva (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.909849/2011-12
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.132 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.909849/2011-12

Relatório
1.1. Trata-se de pedido de compensação de IPI relativo ao terceiro trimestre de
2008, no valor total de crédito de R$ 3.339.730,31.
1.2. O pedido foi parcialmente deferido (R$ 1.857.805,84) por meio de despacho
decisório eletrônico ante a “constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é
inferior ao valor pleiteado”. Tendo em vista a insuficiência de saldo credor a compensar foi
exigido o valor de R$ 76.664,03 a título de tributo, R$ 15.332,77 a título de multa e R$ 8.270,23
de juros.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que
alega que somente utilizou em compensação o crédito reconhecido como passível de
ressarcimento, R$ 1.857.805,84, fato que pretende comprovar por meio de diligência que propõe
ser feita posteriormente.
1.4. A DRJ de Porto Alegre julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, pois:
1.4.1. Preclusa a matéria acerca do valor total do crédito;
1.4.2. O “reclamante equivocou-se ao elaborar os demonstrativos dos valores a
compensar, olvidando de incluir, nos PER/DCOMPs transmitidos, quando
cabíveis, as rubricas relativas à multa e aos juros devidos sobre os débitos
vencidos”;
1.4.3. “Constatada, pela simples consulta às informações complementares
constantes do “Detalhamento da Compensação, Valores Devedores e Emissão de
Darf”, que integra o DDE, a origem da divergência entre os cálculos do
interessado e os valores alocados nas compensações efetivadas, faz-se
desnecessária qualquer diligência”.
1.5. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto
descrito em Manifestação de Inconformidade.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. Em sede de Acórdão de Manifestação de Inconformidade a DRJ escancara o
motivo da insuficiência do crédito da Recorrente, declaração incorreta do valor dos débitos,
desconsiderando multa e juros:
Nas informações complementares da análise do crédito (disponíveis, segundo informado
no próprio DDE, no endereço eletrônico “www.receita.fazenda.gov.br”, menu “onde
encontro”, opção “PERDCOMP”, item “PER/DCOMP-Despacho Decisório”), verifica-
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.132 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.909849/2011-12

se, no tocante ao “Detalhamento da Compensação, Valores Devedores e Emissão de
Darf” do PER/DCOMP no 29523.23445.291010.1.3.01-0793 (homologada), a
incidência de multa de R$ 70.051,73 e de juros de R$ 6.656,17 para a compensação do
débito de código 2484, de valor original de R$ 359.793,17, com vencimento em
31/08/2010. Assim, para compensação desse débito, de valor original de R$ 359.793,17,
foi necessário utilizar R$ 436.501,07 do crédito reconhecido. (...)
Em decorrência da incidência dos acréscimos legais sobre o débito declarado no
PER/DCOMP 29523.23445.291010.1.3.01-0793, não computados pelo interessado em
seus cálculos, resultou a insuficiência de créditos para compensar os débitos das
DCOMPs no 05999.36306.231110.1.3.01-4308, 17081.96745.231210.1.3.01-3067,
31140.
26620.280211.1.3.01-2091,
25871.86529.300311.1.3.01-7041
e
39329.28059.140911.1.3.01-7781
e
parte
dos
débitos
da
DCOMP
no
40733.89483.121110.1.3.01-0252.
2.1.1. A Recorrente não maneja qualquer argumento válido sobre o tema, limita-
se a pleitear diligência para a análise de suas Declarações de Compensação.
2.1.2. Ora, o princípio da DIALETICIDADE impõe correlação entre o recurso e
a decisão recorrida. Aliás, neste sentido, os artigos 1.010 inciso III e artigo 932 inciso III do
Código de Processo Civil (aplicáveis por analogia) são absolutamente claros ao dispor que não é
admissível recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida. Portanto, por falta de enfrentamento dos fundamentos da glosa o recurso sequer
deveria ser conhecido.

2.2. De todo modo, e apenas para evitar eventual declaração de nulidade,
DILIGÊNCIA, no âmbito do processo administrativo fiscal, presta-se a sanar dúvida sobre a(s)
realidade(s) apontada(s) pelas provas produzidas, isto é, documentalmente demonstrada versões
desarmônicas, necessária a diligência para produção de prova. Desta forma, a diligência não se
presta a matéria de direito e, tampouco a suprimir encargo probatório das partes.
2.2.1. E é justamente o que pretende a Recorrente com o pedido de diligência,
prova da correção dos valores lançados em suas declarações. Assim, de per se o pedido de
diligência é descabido; ainda mais quando se nota dos anexos do Despacho Decisório a
insuficiência dos créditos a compensar:
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.132 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.909849/2011-12

Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.132 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.909849/2011-12

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
e a ele nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital